Tribunal: TCU
Processo: 006.343/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Associação do Assentamento Pa. Aldeia e Município de Bataguassu (MS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor do município de Bataguassu/MS e da Associação do Assentamento PA Aldeia, em razão de não comprovação da regular aplicação da contrapartida prevista no Convênio Siafi no 513513 - CRT/MS/18.000/2004, firmado entre o Incra e a Associação do Assentamento PA Aldeia, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do PA visando à sua conclusão e integração à agricultura familiar através da concessão de investimento em infraestrutura, capacitação e assistência técnica em conformidade com as diretrizes e normas do regulamento operativo do programa PCA". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Associação do Assentamento PA Aldeia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do município de Bataguassu/MS, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Associação do Assentamento PA Aldeia, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 94.051,33 31/12/2015 13.996,80 9.4. aplicar ao responsável Associação do Assentamento PA Aldeia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente acórdão ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado Mato Grosso do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.